Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-08.2005.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001895-08.2005.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (APELANTE), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DERLI PAULO DA SILVA BUENO - CPF: 469.794.500-00 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (APELADO), Tabelionato e Registradoria Paixao do 1. Tabeliao (APELADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), Oficial (RGI + RTD) Cristovao Pedriel da Paixao (APELADO), Jose Domingos dos Anjos (APELADO), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (APELANTE), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (APELANTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (APELADO), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (APELADO), JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS (APELADO), TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXAO DO 1. TABELIAO, OFICIAL (APELADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (APELADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO FALSA. VENDA A
NON DOMINO
. LEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE ABSOLUTA. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem exame de mérito, em razão de ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, nos termos dos artigos 17, 18 e 485, VI, do CPC. O autor Emerson Machado, na Ação Anulatória c/c Indenização por Dano Moral, pretende anular venda de imóvel, alegando que a transação foi realizada mediante o uso de procuração falsa. Pede o reconhecimento de sua legitimidade ativa e, subsidiariamente, a responsabilização do tabelionato e do registrador por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor Emerson Machado possui legitimidade ativa para postular a anulação do negócio jurídico; e (
ii
) estabelecer se a venda realizada por meio de procuração falsa pode ser anulada, com a consequente imissão do autor na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do autor se confirma, uma vez que a ação anulatória visa à anulação de negócio jurídico realizado sem seu consentimento, com base em documento falso, caracterizando interesse processual.

A prova pericial grafotécnica comprova a falsidade da assinatura do autor na procuração utilizada para a transferência do imóvel, o que invalida o negócio jurídico por completo, conforme o artigo 166 do Código Civil, que prevê a nulidade de negócios realizados com vício essencial.

A venda a
non domino
, realizada sem o consentimento do verdadeiro proprietário, contamina toda a cadeia de negócios subsequentes, caracterizando nulidade absoluta, sem prejuízo de eventual alegação de boa-fé dos adquirentes.

A jurisprudência do STJ sustenta que negócios realizados sem legitimação para dispor do bem são nulos de pleno direito, sendo irrelevante a boa-fé dos terceiros adquirentes.

Confirmada a nulidade da procuração e dos atos dela decorrentes, resta ao autor o direito de imissão na posse, por ser o legítimo proprietário, conforme o registro imobiliário do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O titular de direito real lesado por negócio jurídico fundado em documento falso tem legitimidade ativa para pleitear sua anulação.

A falsidade de procuração utilizada para alienação de imóvel gera nulidade absoluta do negócio jurídico, invalidando todos os atos subsequentes.

O proprietário de imóvel cuja alienação tenha ocorrido com base em documentação falsa tem direito à imissão na posse
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 166; CPC,
arts
. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1473437/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ de 28/06/2016; STJ, REsp 982.584/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/03/2009; TJ-GO, Apelação Cível nº 0325099-26.2014.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, DJ de 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001895-08.2005.8.11.0044

APELANTE: EMERSON MACHADO

APELADOS: JOSÉ ROBERTO MARTINS BARBOSA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que na
Ação Anulatória c/c Indenização por Dano Moral nº 0001895-08.2005.8.11.0044,

ajuizada por
EMERSON MACHADO,

em desfavor de
JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA, MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA, TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXAO DO 1
º
TABELIAO, OFICIAL CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO e JOSE DOMINGOS DOS ANJOS
,
julgou extinto o processo, sem exame do mérito, frente a ilegitimidade ativa e falta de interesse do autor (artigo
s 17, 18 caput e 485, VI do CPC).

Em síntese, aduz
que ingressou com a presente demanda em que ficou comprovado que o réu José
Roberto Martins
adquiriu o imóvel pertencente ao autor por meio do uso de um documento falso
.

Defende sua legitimidade ativa, por
que mesmo que se considere que a certidão de óbito seja verdadeira
e que José Alves tenha falecido em 07-01-1989, é incontroverso que José Martins contestou a ação em 2007, quase 18 anos após o falecimento, época em que já existia a certidão, mas nada alegou na contestação.

Afirma que
o requerido,

na iminência de ser descoberto
acerca da fraude,
porque
a
perícia reconhece
u
ser falsa a procuração que

ele
utilizou para transferir
o imóvel do autor, a partir de então, suscitou a ilegitimidade ativa do a
pelante
,
cuja estratégia é conhecida como
nulidade de algibeira
, comportamento vedado no ordenamento jurídico vigente.

Assim diz, porque por lo
n
gos 18 anos em que figurou no polo passivo da ação, ele sabia da existência da referida certidão de óbito
do primitivo proprietário,
mas prefer
iu não se manifestar sobre o suposto vício no processo, deixando para fazê-lo na iminência da realização da perícia grafotécnica
.

Assegura que sempre esteve de boa-fé,
nunca foi questionado ou confrontado pelos antigos proprietários, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e sua esposa MARIA AURORA DE OLIVEIRA, nem por seus herdeiros.

Ao
contrário, a
rgumenta que a
aquisição da propriedade foi realizada
por meio
de uma escritura pública de compra e venda, executada com toda
cautela
devida. Desde então, manteve-se na posse do imóvel com a intenção de proprietário, sem sofrer qualquer tipo de contestação, seja por via judicial ou extrajudicial.

Defende que não pode o autor, ora apelante Emerson
,
ser penalizado

com a improcedência da ação, por
que a propriedade nunca foi questionada, tanto que ajuizou a presente ação em estr
ita boa-fé e comprovou que não tinha conhecimento do suposto
falecimento de José Alves de Oliveira
(artigo 689 do CC),

notadamente
porque foi apresentada procuração pública lavrada por escrivão,
que tem fé-pública.

Pede a reforma da sentença a fim de que seja anulada a sentença
e a fim de
reconhec
er
sua legitimidade, com o julgamento do mérito do pedido
.
De forma alternativa,
se mantida a sentença,
requer a condenação dos requeridos ao pagamento de
danos materiais e morais, porque se houve algum vício no decorrer do negócio, é de responsabilidade dos requeridos
Tabelionato
e

Registradora

Paixão
Do 1.
Tabelião
, OFICIAL (RGI + RTD)
Cristó
vão

Ped
riel
Da
Paixão
que não tiveram a diligência

suficiente na elaboração dos documentos públicos correspondentes.

Nas contrarrazões,
o apelado Jose Domingos dos Anjos, representado pela Defensoria Pública, requer o desprovimento do recurso (id 231114173).

O
s apelados José Roberto Martins Barbosa e Maria do Carmo Rosa Barbosa pedem o desprovimento do recurso
(
id
231114172).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id 170859663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, frente a ilegitimidade ativa e falta de interesse do autor, ora apelante
EMERSON MACHADO
, nos autos da presente Ação

Anulatória c/c Indenização por Dano Moral nº 0001895-08.2005.8.11.0044, ajuizada em desfavor d
e
JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA, MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA, TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXAO DO 1º TABELIAO, OFICIAL CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO e JOSE DOMINGOS DOS ANJOS.

No caso,
o autor
defende q
ue
em 27-5-1996,
adquiriu o imóvel de 529 hectares, matriculado sob o número 3.436, no Cartório do 2.º Ofício de Chapada dos Guimarães,
lugar denominado “Vitória”,
por meio de escritura de compra e venda, de propriedade de
José Alves de Oliveira e sua mulher Maria Aurora de Oliveira,

no ato, representados pelo procurador José Fernandes
(id 164212791 - pág. 33 a
38)
e que ao requerer uma certidão atualizada do imóvel, se deparou com a informação de que
o imóvel havia sido
vendido
para os apelados, cujo negócio jamais tomou conhecimento, porquanto sequer conhece os r
equeridos.

Reclamou, assim, que nunca outorgou poderes ao Sr. José Domingues dos Anjos, de modo que é nula referida Escritura firmada em seu nome com os requeridos
José Roberto Martins e esposa.
Postulou a anulação do ato jurídico, com a produção de provas com exame grafotécnico para atestar a falsidade de sua assinatura, cujo laudo está encartado nos autos, no id 164212301 - pág. 513 a 587.

Por sua vez,
na contestação,
o
s
requerido
s

José Roberto Martins Barbosa
e Outra
,
argumenta
ram
que
no início de 1997,
foram procurados por “José
Domingues dos Anjos
”
, que provou estar habilitado para vender o domínio da área,
e que a condição para o negócio, era que o procurador
(
José Domingues dos Anjos)
substabelecesse
os poderes
para José Alves Barbosa (Pai e sogro dos requeridos), como forma de
facilitar a lavratura da escritura pública
, o que de fato foi feito em 07-10-1997 (id 164212792 - pág. 127).

Defenderam que
,
finalmente
,
na
data de 08-4-2002,

é
que

assinaram a
Escritura P
ública de Compra e Venda
,
firmad
a
com o autor
apelante Emerson Machado (R – 02.3.436
)
,
na ocasião r
epresentado

pelo
procurador

Sr. Jos
é Alves Barbosa
, por força d
o substabelecimento
lavrad
o
em
0
7
-10-1997 (id 164212791 pág. 39/40
e id 164212792 pág. 132/133).

Pois bem. Feitos os
esclarecimentos
necessários, passo à análise do recurso.

Registro, porque necessário, que o objeto da presente ação é
saber acerca d
a anulação do negócio jurídico que transmitiu a propriedade de área de terras de 529
has
(matrícula nº 3.436) do autor apelante Emerson, para o Sr. José Roberto Martins e esposa
, ora apelados.

Com efeito, observa-se que a transação questionada, foi concretizada por meio de procuração
, supostamente outorgada pelo autor Emerson, em favor de
José Domingos dos Anjos
que
por sua vez
substabeleceu para

José Alves Barbosa
, o qual intermediou a venda da área em favor dos requeridos apelados
José Roberto Martins e esposa.

Ocorre que a prova pericial deu conta que Emerson não outorgou procuração em favor de José Domingos dos Anjos
.

Veja-
se
:

“9) Tendo como paradigma os originais da Procuração pública de folhas 169 do Livro n°020, lavrada no Cartório do 1° Serviço Notarial de Santa Rita do Araguaia - GO, comarca de Mineiros - GO, Termo de Substabelecimento da procuração pública de folhas 110, do Livro SP/04, lavrada no Cartório do 2° Serviço Notarial de Paranatinga - MT, Escritura pública de compra e venda de fls. 159/160v, do Livro n° E - 14, lavrada no Cartório do 2° Serviço Notarial de Paranatinga - MT, comparadas as assinaturas e as rubricas de JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS ou JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS, EMERSON MACHADO, JOSÉ ROBERTO MARTINS BARBOSA e JOSÉ ALVES BARBOSA, podem os senhores Peritos afirmarem se as assinaturas nos documentos sob análise foram escritos por pessoas diferentes destas? Resposta 09 – Conforme deferido pelo Douto Juízo, o presente encargo versa sobre perícia grafotécnica para apurar eventual autenticidade ou falsidade da assinatura contida no documento “Procuração”, lavrada no Livro 20, fls. 169/169v, registrada no Cartório do 1º Ofício e Registro Geral de Imóveis e Escrituras de Santa Rita do Araguaia-GO, atribuída ao Sr. Emerson Machado, não tendo sido realizada análise em nenhuma outra assinatura. Após análises e testes realizados, este Perito concluiu que a assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Procuração”, lavrada no Livro 20, fls. 169/169v, registrada no Cartório do 1º Ofício e Registro Geral de Imóveis e Escrituras de Santa Rita do Araguaia-GO, atribuída ao Sr. Emerson Machado, não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.”

Conclui-se, portanto, que
o negócio jurídico é nulo de pleno direito, frente a impossibilidade de seu objeto, conforme preconiza o artigo 166 do Código Civil:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe
a
prática, sem cominar sanção."

Neste cenário, não prevalece a tese da sentença, de que falta legitimidade ativa ao autor
Emerson
para pedir a nulidade do negócio firmado com
os
requeridos
,
porque
a venda
em favor dos apelados
não pode ser considerada válida,
na medida em
que
originária de um
documento
com assinatura falsa do requerente, que era o legítimo proprietário
.

Nesse sentido, a
venda a
non domino
-
sem consentimento do verdadeiro dono-, ou de quem o represente,
diante da utilização de documentação fals
ificada
,
contamina toda a cadeia d
os negócios jurídicos subsequentes
frente a
nulidade absoluta, sem ressalvas quanto à eventual alegação de boa-fé de terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, tem posicionamento jurisprudencial nesse sentido:

“...
A venda a non domino é aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Soma-se a essa condição, o fato de que o negócio se realiza sob uma conjuntura aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa
(...)"
(4a Turma, REsp 1473437/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ de 28/06/2016).

“... A venda a non domino é aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Com efeito, o que emerge como vício na venda a non domino é a completa falta de legitimação do alienante, que consiste na inaptidão específica para o negócio jurídico (...)"
(REsp 982.584/PE, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
Julgado
em 25/11/2008,
DJe
23/03/2009)

Fato é que a prova do processo deu conta da falsidade da assinatura
do autor
/apelante Emerson na procuração, caso em que não há alternativa diferente da imposição da nulidade de todo negócio jurídico e dos seus efeitos, porque, como se sabe, o ato nulo não produz efeitos, e nem poderia produzir.

Assim, todos os atos praticados ou decorrentes da aludida procuração são ineficazes, por ausência de consentimento de quem realmente detinha legitimidade para promover a transferência de direitos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Elementos essenciais à existência do ato jurídico. Para o reconhecimento da existência e validade de um ato jurídico, indispensável a presença de determinados elementos essenciais, assim o agente capaz, o objeto lícito, a forma prescrita ou não defesa em lei e, por último, a declaração de vontade. A presença do elemento volitivo e o seu normal funcionamento é essencial para a existência válida do negócio jurídico, uma vez que a ausência da vontade acarreta a sua nulidade. 2. Contrato de Compromisso de Compra e Venda.
Perícia Grafotécnica. Reconhecimento da falsidade da assinatura. Nulidade absoluta do ato jurídico. Constatada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de compromisso de Compra e Venda, impõe-se a declaração de nulidade do documento, em virtude da falta do elemento vontade, porquanto pautado em documentação falsa.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 0325099-26.2014.8.09.0051, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)
(grifei)

Por derradeiro,

ainda
que se considere o falecimento do proprietário
José Alves de Oliveira
, ocorri
do
em 1989, isto é, anteriormente à d
ata
da
Escritura Pública de Compra e venda
firmada entre
ele
e Emerson
(1996)
,
a questão é
que
o objeto da
ação não é a compra e venda entre Emerson e José Alves de Oliveira,
mas sim, o negócio feito por meio de procuração falsa,
por meio da qual
supostamen
te Emerson teria
outorgado poderes para José Domingues dos Anjos, o que culminou na
vend
a d
a área para os apelados.

Registro, porque necessário, que a
aquisição da
propriedade
pelo autor Emerson
nunca foi questionada,
não há notícia de que o Espólio de José Alves de Oliveira tenha se insurgido contra Emerson

acerca da
aludida tr
ansação entabulada entre as partes
,
a se considerar,
inclusive,
que
a esposa de José Alves de Oliveira, Sra. Maria Aurora de Oliveira

também figurou como vendedora do imóvel
e jamais reivindicou qualquer nulidade contra Emerson.

Ademais,
por raciocínio lógico,
s
e fosse reconhecida a nulidade do negócio entre Emerson e José Alves de Oliveira
(proprietário primitivo)

por conta do
falecimento deste último
em 1989
,
também seria nula
a “aquisição” do domínio da área em 1997
,
defendida
p
elos requeridos
.

Do exposto, é caso de provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e considerar o autor Emerson como parte legítima para postular a ação anulatória,
e como consequência, julgar procedente
inclusive com a
imissãoi
na posse sobre o bem.

Esclareça-se que o pedido se justifica porquanto é legítimo àquele que tenha título legítimo de
i
mitir-se na poss
e do bem
, em
decorrência do exercício do direito de sequela do direito real – para quem, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da coisa
.

Logo, a imissão na posse baseia-se em quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse, exatamente como o caso em exame
, porquanto comprovado
que o autor/apelante é o proprietário do imóvel em testilha, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, consoante revela
a Matrícula 3.436, Livro 2-V, de 27-5-
1996,
R
-01-3.436, da Comarca de Chapada dos Guimarães
-
id
1
64212791 - Pág. 23
.

De todo o processado, desincumbiu-se o autor
de provar o fato constitutivo de seu direito
e, portanto, tem
direito de se imitir na posse d
o imóvel
em questão
, garantindo
plena e imediata eficácia
ao referido registro
(art. 1.245, § 2º do CC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença e, por consequência:

i)
anular
a procuração lavrada no Livro 20, fls. 169/169v, registrada no Cartório do 1º Ofício e Registro Geral de Imóveis e Escrituras de Santa Rita do Araguaia/GO e os atos dela decorrentes
(id 164212791
– pag. 29)
;

i
i
)

anular
a escritura pública de compra e venda lavrada no Livro E -14 – folhas 159/160V, datada de 08/04/2002, do Cartório de Paz, Registro Civil e Notas do Município e Comarca de Paranatinga/MT e os demais atos dela
decorrentes

(
id 164212791 - Pág. 55/57)
;

i
ii
)

anular
a transferência do imóvel de matrícula nº 3.436 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT aos requeridos JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA, MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA
, R-02-3.436 (id 164212791 - Pág. 69)
e,

iv
)

julgar procedente o pedido de imissão na posse que recai sobre o bem, em favor do autor, ora apelante, EMERSON MACHADO, com a necessária inversão do ônus
da
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024